Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711773-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ELI DUTRA IGLESIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Conquanto seja tempestivo o presente agravo interno, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a sentença proferida, que julgou improcedentes os embargos à execução. (id. 196374584, autos de origem no 0712062-56.2023.8.07.0001). Nesse sentido, a lição da jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. A superveniência de sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na extensão da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implica o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento, a ocasionar a sua prejudicialidade por perda de objeto. Excepcionalidade não demonstrada. III. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento. (Grifamos. Acórdão 1820440, 07287396720238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub